Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO, AGIOTAGEM E COAÇÃO. RESTRIÇÃO IMOTIVADA À PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, indeferiu gratuidade de justiça, rejeitou inversão do ônus da prova e restringiu a controvérsia à autenticidade das assinaturas em notas promissórias, deferindo perícia grafotécnica e atribuindo à autora o ônus da prova pericial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do pedido de gratuidade de justiça, diante da decisão pendente no juízo de origem; e (ii) saber se deve ser permitida ampla produção probatória, além da perícia grafotécnica, diante da alegação de simulação, agiotagem e coação.
III. Razões de decidir
3. Quanto à gratuidade de justiça, não se conhece do pedido, pois ainda pendente de análise pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
4. Quanto à produção probatória, a restrição à prova oral e documental caracteriza cerceamento de defesa, pois a alegação de agiotagem e simulação exige instrução ampla, não se limitando à perícia grafotécnica.
5. Não se verifica, no momento, justificativa para inversão do ônus da prova prevista na MP no 2.172-32/2001, por ausência de demonstração da verossimilhança das alegações.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, deu-se-lhe parcial provimento para permitir a produção de prova testemunhal e depoimento das partes, bem como a juntada de documentos novos nos limites do art. 435 do CPC.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 95, caput, 98, 99 e 435; Medida Provisória no 2.172-32/2001, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2064858, 0743594-14.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 05/11/2025, DJe 01/12/2025; TJDFT, Acórdão no 0713423-84.2023.8.07.0009, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão no 0737432-08.2021.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/08/2022; STJ, AgRg no REsp 1196519/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23/06/2015, DJe 04/08/2015.